Tribunal: TJMT
Processo: 0006236-54.2012.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 77011950):
“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — VALIDADE — EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — CONSTATAÇÃO - FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL A TODOS OS TRABALHADORES — RECEBIMENTO — LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Constatado que a contratação foi motivada por necessidade temporária de excepcional interesse da Administração, o contrato é válido. A Constituição da República Federativa do Brasil assegura a todo trabalhador o direito ao recebimento dos valores devidos a título de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, inclusive aos contratados temporariamente. Recurso desprovido. Em reexame, sentença parcialmente retificada.”.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, ofensa ao artigo 39, §3o, da CF, ao argumento de que “não havendo previsão na lei municipal de regência dos contratos temporários (lei n° 888/2005) para pagamento das verbas supra, não há que se falar em direito ao recebimento de tais verbas”. (sic.)
Diante disso, requer “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar o acórdão impugnado, de modo a afastar as violações constitucionais nele verificadas, condenando a parte recorrida aos ônus processuais e honorários de sucumbência”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 83874480).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral.
O Supremo Tribunal Federal publicou, em 24/09/2020, o acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 1066677 do respectivo Tema 551, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
No caso dos autos, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu:
“(...) A demanda versa sobre o direito do Autor/Apelado em receber ou não verbas trabalhistas, concernentes à décimo terceiro salário, férias integrais acrescidas de terço constitucional, recolhimento do FGTS ou sua conversão em indenização no valor de 15.000,00 (quinze mil reais), após o término do contrato de trabalho.
Com efeito, dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.
[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX).”
Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos).
A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).
No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.
No caso, verificado que o objeto do contrato era o atendimento do Município à comunidade em relação ao contingente do pessoal da saúde, bem como a exiguidade da duração da contratação, vigente por aproximadamente seis (06) meses, resta demonstrado que a Administração tinha interesse em contratar temporariamente para atender a necessidade de excepcional interesse público.
Nesse sentido, a Lei do Município de Primavera do Leste no 888, de 27 de janeiro de 2005, que autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado e dá outras providências, assenta no artigo 2, que “O Município de Primavera do Leste fica autorizado nos termos desta Lei, a realizar contratações de pessoal por tempo determinado, restringindo-se a atender os casos de necessidade temporária e excepcional interesse público, consideradas nestas hipóteses de: I - atender a situações de calamidade pública; II - combate surtos epidêmicos; III - para atender a disposição de leis ou convênios, desde que não haja no quadro servidores qualificados para tal fim; IV - para atender a disposição de emergências que vierem a ser definida em lei; V - preencher vagas ou cargos considerados indispensáveis ao andamento da administração pública municipal, desde que não haja candidatos em concurso público, com prazo não expirado.”.
Ademais, é certo que o artigo 39, § 3o, da Constituição da República Federativa do Brasil bem enuncia que aos servidores ocupantes de cargo público aplica-se o disposto no artigo 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX.
Tais direitos, consoante entendimento consolidado dos superiores tribunais, com o qual este tribunal coaduna, são extensíveis aos servidores contratados mediante vínculo temporário. SERVIDOR TEMPORÁRIO — DIREITOS SOCIAIS — EXTENSÃO.
De acordo com o entendimento do Supremo, o servidor contratado temporariamente faz jus aos direitos sociais previstos no artigo 7o da Constituição Federal. Precedentes:
“Recurso Extraordinário no 287.905/SC, da relatoria da ministra Ellen Gracie, redator do acórdão ministro Joaquim Barbosa; Recurso Extraordinário no 234.186/SP, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. (STF, Primeira Turma, ARE 676665/PE AgR-ED-AgR, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2015).”
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — FÉRIAS — DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — RECEBIMENTO — LEGALIDADE.A Constituição da República Federativa do Brasil assegura a todo trabalhador o direito ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional, inclusive aos contratados temporariamente. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 50735/2017, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2017).”
Desse modo, diante da inexistência de qualquer documento para comprovar a quitação, incontroverso que faz jus o Apelado ao recebimento dos valores pertinentes às férias acrescidas ao terço constitucional e décimo terceiro salário proporcionais ao período trabalhado (...)”.
Logo, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações os servidores temporários fazem jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 551), conforme fundamentação acima.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça